Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-70.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos morais. Transporte de pessoas. Colisão sofrida em coletivo. Insurgências a respeito do quantum indenizatório. Lesões e cirurgia no braço esquerdo. Laudo do IMESC. Perda parcial incompleta de membro que não resultou em incapacidade laboral atual. Estimativa de indenização de 17,5% da Tabela SUSEP. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos morais. Transporte de pessoas. Colisão sofrida em coletivo. Insurgências a respeito do quantum indenizatório. Lesões e cirurgia no braço esquerdo. Laudo do IMESC. Perda parcial incompleta de membro que não resultou em incapacidade laboral atual. Estimativa de indenização de 17,5% da Tabela SUSEP. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido. Juros desde a citação. Sucumbência.
Alteração. Aplicação da Súmula no 326 do E.STJ. Honorários. Inexistência de fato extraordinário que justifique a fixação em grau máximo. Redução para 17% do valor da condenação. Fase recursal. Fixação de honorários em favor do patrono da ré. Recurso da ré parcialmente provido e da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-70.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é
apelante/apelado VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA, é apelada/apelante JANILZA
AVELINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U. Sustentou oralmente o
Dr. JOÃO LUIZ DIVINO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
2
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177
Apelante/Apelado: Viação Miracatiba Ltda
Apelado/Apelante: Janilza Avelino da Silva
Comarca: Embu-Guaçu
Voto no 30644
Apelações.
Ação
indenizatória
por
danos
morais.
Transporte de pessoas. Colisão sofrida em coletivo.
Insurgências a respeito do quantum indenizatório. Lesões e
cirurgia no braço esquerdo. Laudo do IMESC. Perda
parcial incompleta de membro que não resultou em
incapacidade laboral atual. Estimativa de indenização de
17,5% da Tabela SUSEP. Necessidade de observância dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quantum
indenizatório mantido. Juros desde a citação. Sucumbência.
Alteração. Aplicação da Súmula no 326 do E.STJ.
Honorários. Inexistência de fato extraordinário que
justifique a fixação em grau máximo. Redução para 17%
do valor da condenação. Fase recursal. Fixação de
honorários em favor do patrono da ré. Recurso da ré
parcialmente provido e da autora desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelações contra sentença de fls.
123/128, que julgou procedente “ação de indenização decorrente de
ato ilícito por danos causados em acidente de veículo de via
terrestre”, condenando a requerida ao pagamento, a título de
ressarcimento pelos danos materiais, no valor de R$ 29,85 (vinte
nove reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de juros de
mora, de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento da ação, e
correção monetária pela Tabela TJ/SP, a partir da citação e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00, acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar
da data dos fatos, e correção monetária pela Tabela TJ/SP, a
partir da data da sentença, nos termos da Súmula n.o 362 do STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
3
além de custas, despesas e honorários fixados em 20% sobre o
valor
da
condenação,
observando-se
eventual
gratuidade
concedida.
Recorrem ambas as partes.
Apela o réu, sustentando, em síntese, que
“Conforme laudo pericial acostado aos autos, a apelada sofreu uma
fratura de antebraço, não advindo incapacidade laborativa. Assim,
entende a apelante que a fixação do dano moral deveria observar o
valor de R$ 20.000,00, pois mais adequado ao caso em apreço”; que
não teve culpa no acidente; que os juros devem ser fixados
desde a citação, vez que se trata de responsabilidade contratual;
que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar
mínimo de 10% do valor da condenação; por fim, requer a
redução do quantum a ser pago a título de danos morais. (fls.
130/137).
A autora apela e pleiteia, em suma, a majoração
do quantum fixado a título de danos morais, sustentando que
sofreu vários ferimentos pelo corpo decorrentes do acidente;
que teve que passar por uma cirurgia; que teve que ficar sete
meses afastada do trabalho; que ficou com cicatrizes e teve uma
diminuição do membro superior esquerdo; que sofreu danos
psicológicos e que os danos morais devem ter caráter punitivo e
pedagógico a empresa ré (fls. 141/145).
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem
preparo o do autor diante da gratuidade concedida, com
preparo o do réu (fls. 138/139) e resposta ao recurso do réu as
fls. 161/165 e ao recurso do autor as fls. 157/160. Houve
oposição ao julgamento virtual a fl. 169.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
4
É o relatório.
Cuida-se de “Ação de indenização decorrente de ato
ilícito por danos causados em acidente de veículo de via terrestre”,
através do qual a autora pretende a condenação da ré pelos
danos morais decorrentes de acidente de que foi vítima,
envolvendo
veículo
de
propriedade
desta,
empresa
de
transporte coletivo de passageiros, ocorrido em 06/03/2018.
Noticia a autora ter sofrido lesões causadas pela
colisão frontal do ônibus com um caminhão tombado, ocorrendo
lesões graves nos passageiros, levando a óbito um deles no
local. Juntou com a inicial, dentre outros documentos, boletim
de ocorrência (fls. 19/27), exames e laudo médico (fls. 30/35).
A
sentença
julgou
procedente
a
demanda,
condenando a ré em danos materiais de R$29,85, acrescidos de
juros de mora, de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação, e
correção monetária pela Tabela TJ/SP, a partir da citação e
danos morais na importância de R$30.000,00 acrescidos de juros
de mora, de 1% ao mês, a contar da data dos fatos, e correção
monetária pela Tabela TJ/SP, a partir da data da sentença, nos
termos da Súmula n.o 362 do STJ, além de honorários fixados em
20% sobre o valor da condenação (fls. 123/128)
A ré apela defendendo a redução do valor fixado
na sentença a título de indenização por danos morais para o
patamar de R$20.000,00 por se mostrar mais adequado a
situação em apreço, além de juros de mora incidentes desde a
citação e redução da verba honorária sucumbencial e a autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
5
de seu turno, pretende a majoração de tal montante para o valor
indicado na exordial (R$200.000,00).
A
controvérsia
cinge-se
ao
quantum
indenizatório moral. Não se reivindica déficit.
Destaque-se:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o
critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se
levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que
se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do
destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz.
Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o
cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade
Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada. É o que já se decidiu.
“Dano moral. Indenização. Fixação do quantum que deve atender à
“teoria de desestímulo”, segundo a qual a indenização não pode ser
fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco inexpressiva a
ponto de não atingir o objetivo colimado” (TJSP, Apelação 65.593,
rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, as conclusões do laudo médico do
IMESC realizado em 15.08.2019 devem ser levadas em conta para
fixação da verba moral indenizatória, mais especificamente no
que tange à constatação de que a autora possui sequelas leves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
6
decorrentes do acidente, destacando que “O autor apresenta perda
parcial incompleta do membro superior direito em grau leve” e que
“há dano patrimonial físico sequelar estimado em 17,5% de acordo
com a tabela da SUSEP” (fls. 113/117).
Assim, considerando as especificidades do caso
concreto, como a conduta e o porte da ré, as condições pessoais
da autora, a natureza e extensão da lesão sofrida, o déficit e,
considerando-se,
ainda,
os
critérios
de
prudência
e
razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, o
valor fixado a título de reparação deve ser mantido por que
adequado as circunstâncias.
Tem razão a ré apelante quanto ao termo inicial
de incidência dos juros moratórios, pois, considerando que a
relação havida entre as partes é de ordem contratual, aplica-se a
regra contida no artigo 405, do Código Civil (“Art. 405. Contam-
se os juros de mora desde a citação inicial.”)
Aliás, o não acolhimento da integralidade do
pedido a título de dano moral, não implica em sucumbência
recíproca, uma vez que a Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça orienta que na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca, devendo a ré suportar os
ônus sucumbenciais.
Quanto aos honorários, a fixação da regra do
art. 85, §2° do CPC em patamar máximo (20%) não foi
adequadamente
aplicada,
isso
porque
a
demanda
não
apresentou nenhum fato extraordinário que a justificasse, de
forma que devem ser reduzidos para 17% sobre o valor da
condenação em favor do patrono da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-70.2018.8.26.0177 -Voto no 30644
7
Por fim, em razão do desprovimento do recurso
da autora e provimento parcial do recurso da ré, evidente o
trabalho adicional em fase recursal exercido pelo patrono da ré,
deve a autora arcar com os honorários em favor dele, conforme
inteligência do art. 85, §11° do CPC, contudo, deverão ser
fixados em patamar menor do que o estabelecido no §2° do
indigitado artigo.
Nesse sentido leciona Flávio Cheim Jorge que "A
fase recursal, em que pese sua importância, não apresenta a mesma
complexidade do procedimento em primeiro grau, seja sob a ótica de
duração do processo, seja sob a ótica da produção de provas. A própria
dialética é estabelecida em primeiro grau, restando ao tribunal
utilizar-se dos mesmos elementos levados ao processo pelas partes e
pelo Juiz. O que se quer dizer, em síntese, é que os honorários
recursais não podem ter o mesmo valor econômico que os honorários
advocatícios fixados pela sentença". (JORGE, 2015).
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso da autora e dá parcial provimento ao recurso da ré para
que incidentes juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, mais honorários advocatícios a serem arcados pela ré
fixados em 17% sobre o valor da condenação e honorários
advocatícios a serem arcados pela autora fixados em 2% do
valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
concedida, mantida, no mais, a r. sentença.
CAUDURO PADIN
Relator